Tribunal: TJDFT
Processo: 0746568-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. TRABALHO POR PERÍODO DEFINIDO. TEMA 1009 DO STJ. BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Ente Distrital interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para obstar o Distrito Federal de realizar o desconto de valores em sua remuneração, a título de reposição ao erário de verba recebida de forma irregular referente horas a mais de Trabalho por Período Definido TPD no mês de fevereiro/2021, no de valor de R$459,06. Em suas razões, afirma que a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Inicialmente, destaque-se que se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão." O processo foi distribuído após a publicação do acórdão, ocorrida em 19/05/2021, (26/08/2022). Impende ressaltar que o entendimento anterior fluía no sentido de reconhecer limitações ao princípio da auto tutela, notadamente em se tratando de verbas de natureza alimentar.
4. De se ressaltar que, de acordo com o Enunciado da Súmula 473 do STF, a Administração Pública, observando o princípio da legalidade, tem o poder-dever de anular seus próprios atos quando carregados de vícios que comprometam a sua legalidade. Entretanto, a anulação de atos que repercutam na esfera de interesses individuais do administrado prescinde do exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse quadro, somente pode ser aceita a correção a partir da ciência do servidor, considerando-se que a má fé não é presumida.
5. No caso, o fundamento para a determinação de ressarcimento ao erário é de que houve o recebimento indevido de horas a mais em razão de Trabalho por Período Definido no mês de fevereiro de 2021. Com efeito, tudo indica que o pagamento era feito pelo órgão pagador, sem solicitação do servidor. Assim, o caso se encaixa em verdadeiro erro de interpretação da Administração Pública, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
7. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.